Tribunal: TJMT
Processo: 1007298-85.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007298-85.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 703.944.121-76 (APELANTE), PABLO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 132.224.477-48 (ADVOGADO), HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (APELADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS E ILIQUIDEZ DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, afastando a alegada ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. O embargante sustentou a inexistência de documentos essenciais, como o contrato original e os demonstrativos detalhados da evolução do débito, bem como pugnou pela realização de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o título executivo extrajudicial apresentado é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; (ii) estabelecer se a ausência de documento como contrato original compromete a validade da execução; (iii) determinar se é necessária a produção de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

O título executivo apresentado, consistente em Cédula de Crédito Bancário acompanhada de planilha com valor principal, encargos e multa por inadimplemento, atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, sendo suficiente para a caracterização da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

A digitalização do contrato original é válida nos autos eletrônicos, sendo plenamente admissível, especialmente diante da adesão expressa do apelante ao juízo 100% digital.

A ausência de detalhamento pormenorizado dos juros e índices de correção não impede a compreensão da dívida nem configura vício formal do título executivo, sobretudo quando os documentos apresentados permitem o exercício do contraditório.

Alegações genéricas sobre eventual abusividade contratual não se prestam à descaracterização da dívida, sendo ônus do embargante demonstrar objetivamente quais cláusulas seriam ilegais ou abusivas.

A produção de prova pericial contábil é desnecessária quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e o princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O título executivo extrajudicial decorrente de contrato de consórcio com cláusula de alienação fiduciária, acompanhado de planilha com valor principal e encargos, possui certeza, liquidez e exigibilidade quando permite o contraditório efetivo.

A juntada do contrato digitalizado é válida no processo eletrônico, especialmente quando não há dúvida quanto à identificação das partes e à autenticidade da assinatura.

A produção de prova pericial contábil pode ser dispensada quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2o; 98, §3o; 784, III; 139, II; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 10.931/2004, art. 28, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013; TJMT, RAC n. 80800/2012, 1a Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.03.2013; TJRS, RAC n. 70039735329, 14a Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19.12.2013; TJDFT, RAC n. 20130110009424, 6a Turma Cív., Rel. Des. Jair Soares, j. 26.06.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Daniel da Silva de Oliveira
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos de Embargos à Execução oposto contra a HS Administradora de Consorcios Ltda., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa durante o prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da concessão da justiça gratuita (id. 172853525).

Inconformado, o requerido recorre, sustentando a ausência de documentos essenciais e o comprometimento da certeza e liquidez do título, em virtude da ausência de título original.

Prossegue defendendo que a embargada não cumpriu com o seu dever processual de apresentar os documentos necessários para comprovar a evolução do débito, os índices de CDI aplicados e os juros capitalizados.

Afirma que a exequente, ora apelada, limitou-se a anexar o contrato e uma planilha unilateral de cálculo, sem fornecer a documentação que demonstrasse os juros capitalizados e os métodos de correção monetária utilizados, impedindo a verificação dos critérios utilizados para a apuração do valor devido, o que é fundamental para assegurar a transparência e a correção dos cálculos apresentados.

Sustenta que a ausência desses documentos essenciais compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, que são requisitos indispensáveis para a execução.

Por fim, aduz a necessidade de produção de prova pericial contábil e pugna pela reforma da sentença.

A
apelada

apresentou

contrarrazões no id. 272054868, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se
na
pauta.

Cuiabá,
0
2

de
abril

de
2025.

CARLOS

ALBERTO

ALVES

DA

ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de embargos à execução manejados por Carlos Daniel da Silva de Oliveira em face de HS Administradora de Consórcios Ltda., com a finalidade de questionar a liquidez, certeza e exigibilidade de título executivo extrajudicial decorrente de contrato de consórcio, bem como de requerer a concessão de tutela de urgência para prevenir a inclusão de restrições nos cadastros de proteção ao crédito.

O embargante sustentou que o título apresentado pela embargada não preenche os requisitos legais para embasar a execução, apresentando, para tanto, as seguintes razões: iliquidez do título executivo, pois segundo o embargante, a instituição financeira restringiu-se a anexar o contrato e uma planilha unilateral de cálculo, sem comprovar a evolução do débito nem os critérios utilizados para sua apuração; ausência de documentos essenciais, já que a parte embargada deixou de apresentar os contratos originários e demais documentos indispensáveis para validar o valor e a legitimidade do débito perseguido; inconsistências nos cálculos apresentados, porque não foram especificados os índices de CDI aplicados, os juros capitalizados ou os métodos de correção monetária utilizados no cálculo da dívida. Juntou documentos.

Em suas palavras, o embargante destacou:
"Ressalta-se que a parte embargada omite informações indispensáveis à apuração do débito, a saber: a) não demonstra a evolução do débito para o período de inadimplência; b) não apresenta os índices de CDI mês a mês, desde o início da contratação; e, c) não informa os juros capitalizados no período e sua evolução."

Aduziu, ainda, que a ausência de transparência nos cálculos compromete a certeza e a liquidez do título executivo, em afronta às exigências normativas e ao entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sublinhou, ademais, que a relação contratual firmada entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assegura a proteção contra práticas abusivas e exige que a interpretação de cláusulas contratuais seja feita de maneira mais favorável ao consumidor.

Diante do exposto, requereu a extinção da execução, em virtude da iliquidez do título executivo e, subsidiariamente, a intimação da embargada para que apresente os contratos originários e as demonstrações contábeis detalhadas, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A decisão de id. 172853525 recebeu os embargos sem efeito suspensivo, determinando a intimação da embargada para manifestação no prazo legal, porém, decorreu o prazo em 10/12/2024 sem manifestação, conforme registrado pelo sistema PJE no dia 11/12/2024.

O embargante constituiu novo causídico no id. 178684285, pugnando pela habilitação nos autos. E, no id. 178718051, requereu o julgamento ante o decurso do prazo sem manifestação pela embargada.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos

na

inicial,

condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa durante o prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da concessão da justiça gratuita (id. 172853525).

Inconformado, o requerido recorre, sustentando a ausência de documentos essenciais e o comprometimento da certeza e liquidez do título, em virtude da ausência de título original.

Prossegue defendendo que a embargada não cumpriu com o seu dever processual de apresentar os documentos necessários para comprovar a evolução do débito, os índices de CDI aplicados e os juros capitalizados.

Afirma que a exequente, ora apelada, limitou-se a anexar o contrato e uma planilha unilateral de cálculo, sem fornecer a documentação que demonstrasse os juros capitalizados e os métodos de correção monetária utilizados, impedindo a verificação dos critérios utilizados para a apuração do valor devido, o que é fundamental para assegurar a transparência e a correção dos cálculos apresentados.

Sustenta que a ausência desses documentos essenciais compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, que são requisitos indispensáveis para a execução.

Por fim, aduz a necessidade de produção de prova pericial contábil e pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que não assite razão o apelante. Expico.

É cediço que o título executivo em tela, para ser dotado de liquidez, deve conter valores claros e definidos, conforme exigência do art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004, que regula a Cédula de Crédito Bancário.

In casu,
a documentação apresentada pela parte embargada na ação principal, especialmente o demonstrativo de débito, ainda que sucinta, atende aos requisitos mínimos para configurar a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Extrai-se do cálculo apresentado pela recorrida, id. 161382704 da ação executiva no 1000444-39.2024.8.11.0019, que os encargos aplicados estão demonstrado de maneira clara, posto que consta o valor principal das parcelas mensais, bem como os juros e multa incidentes por ocasião do inadimplemento.

Assim, embora o recorrente afirme

que

a

memória

de

cálculo

apresentada

pelo
exequente é insuficiente, tenho que atende aos requisitos do art. 784, III do CPC, porquanto é possível observar o valor principal apurado da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos e os critérios de sua incidência. Dessa forma, tem-se que a obrigação de pagar encontra-se devidamente delineada na Cédula de Crédito Bancário e o memorial de cálculo apresentado permitiu ao apelante o conhecimento da dívida e a possibilidade de impugnar especificamente os valores executados, restando

inconteste a formação do título executivo extrajudicial.

Por outro lado,
vale ressaltar, que não pode ser conhecida as alegações genéricas acerca da abusividade das cláusulas do contrato, apenas com base no art. 112, do C. Civil, de modo que o requerido, ora apelante, tem o dever de indicar onde se encontra a ilegalidade, mediante a demonstração da abusividade.

Dessa forma, a documentação apresentada pela parte embargada na ação principal, especialmente o demonstrativo de débito, ainda que sucinta, atende aos requisitos mínimos para configurar a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

À vista disso, tem-se que a obrigação de pagar encontra-se devidamente delineada na Cédula de Crédito Bancário e o memorial de cálculo apresentado permitiu ao apelante o conhecimento da dívida e a possibilidade de impugnar especificamente os valores executados. Logo, a sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Quanto a ausência de documentos essenciais à propositura da demanda, precisamente o contrato originário, também não merece guarida as alegações do apelante.

Como é possível observar no id. 161382702 da ação de execução, foi juntada a cópia do contrato digitalizada, o que é perfeitamente admissivel, posto que os autos tramitam de forma digital, inclusive, o próprio apelante manifestou expressamente adesão ao Juízo 100% digital.

Conforme bem salientado pelo Magistrado de origem,
“analisando o documento supracitado (Id. 161382702), não há nenhuma dúvida quanto a identificação das partes litigantes, existência do título e do débito, bem como não houve circulação, cabendo destacar que a assinatura do ora embargante foi reconhecida firma em cartório. Assim, a improcedência dos Embargos à Execução é medida que se impõe, permanecendo o débito contratual válido, exigível e eficaz”
. (id. 272054866 - Pág. 9).

Acerca da alegada necessidade de produção de prova pericial contábil, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A

doutrina

também

soa

neste

sentido,

verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed.,

p.464).

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1.

Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente

motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do

meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 –
negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA JULGAMENTO DE MATÉRIA SÓ DE DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS PACTUADOS ACIMA DE 12% AO ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não constitui cerceamento de defesa a falta de perícia contábil, pois desnecessária em razão do mérito revisional versar sobre questões exclusivamente de direito
...”.
(TJMT, RAC n. 80800/2012, 1a Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.03.2013 – negritei).

“AÇÃO

REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. CÉDULAS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTA GARANTIDA. LIMITE ROTATIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCONTO DE DUPLICADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ... PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

...
a matéria é exclusivamente de direito, bastando a juntada dos contratos, sendo

desnecessária a produção de outras provas
...”.
(TJRS, RAC n. 70039735329, 14a

Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19.12.2013 – negritei).
“REVISÃO

DE

CONTRATO

DE

CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

A legalidade ou não da capitalização mensal de juros, matéria unicamente de direito,

dispensa

a realização de

perícia técnica, caso

em

que

possível

o

julgamento na forma do art. 285-A do CPC, sem que haja cerceamento de defesa
. Apelação

não provida.”
(TJDFT, RAC n. 20130110009424, 6a Turma Cív., Rel. Des. Jair Soares, j. 26.06.2013 – negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a prova pericial no caso concreto, posto que os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário, se mostram suficientes para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem a muito pacificada no âmbito deste Tribunal e do c. STJ, sendo os parâmetros e a metodologia para calcular o débito bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.

A valer, a sentença foi precisa ao enfrentar a matéria, não havendo nenhuma dúvida quanto a identificação das partes litigantes, existência do título e do débito, bem como que não houve circulação, cabendo destacar que a assinatura do ora embargante foi reconhecida firma em cartório.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante

ao

exposto,

conheço

do

recurso

e

lhe

NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS

ALBERTO

ALVES

DA

ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025